Tribunal: STF
Processo: ADI 1414
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-19
Data de publicação: 1996-06-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. PREVENÇÃO DE RELATOR. LEGITIMIDADE ATIVA (ART.

103, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL): ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO
NACIONAL - ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO BRASIL - ADEPOL -
BRASIL. SEGURANÇA PÚBLICA. POLÍCIA CIVIL.
COORDENADORIA GERAL DE PERÍCIAS: COMPETÊNCIA, ATRIBUIÇÕES, ORGANIZAÇÃO

(ARTIGO 136 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 10.687, DE 09.01.1996).
          1. O Relator da ADI nº 151, em que se impugna o art. 136 da

Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. tem sua jurisdição
preventa para a presente ADI nº 1.414, em que o mesmo dispositivo é
igualmente impugnado.
          2. A ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO BRASIL - AGEPOL
 -
BRASIL, como entidade de classe de âmbito nacional, tem legitimidade
para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade de normas estaduais
relativas à Segurança Pública, à Polícia Civil e, conseqüentemente, à

Coordenadoria-Geral de Perícias, porque tratam das respectivas
competências, atribuições e organização.
          3. Impugnando-se, na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, o

art. 136 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, que fixou
competências e atribuições da Coordenadoria-Geral de Perícias, e a Lei

complementar estadual nº 10.687, de 09.01.1996, que cuidou de sua
organização, não se pode negar relevância à fundamentação jurídica da

inicial, apoiada no artigo 144 da Constituição Federal.
          4. Não se mostra presente, contudo, o requisito do
 "periculum
in mora", ou da alta conveniência da Administração, pois vários dos
órgãos integrantes da Coordenadoria-Geral de Perícias já têm suas
atividades definidas e estão em funcionamento, enquanto outros estão
sendo ultimados.
          Em juízo meramente cautelar, a interrupção de tal processo,
 a
esta altura, aparenta ser um mal maior que sua continuidade, pois esta
,
se for o caso, pode ser obstada num julgamento mais aprofundado, como
 o
de mérito, ao final do processo.
          5. Medida cautelar, em conseqüência, indeferida.
          6. Precedentes.